Tribunal: CARF
Processo: 10480.726988/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726988/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.586 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
OSCAR DUARTE DE CARVALHO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Dispêndios não comprovados na
espécie através de documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a despesa, no valor de R$ 6.600,00, na base de cálculo do imposto de
renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726988/2011-08
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726988/2011-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n°, f., resultante de procedimento de
revisão de declaração do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio do qual se
exige o crédito tributário de R$ 15.177,73, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
7.721,68
Multa de ofício - passível de redução

5.791,26
Juros de mora – calculados até 29/07/2011

1.664,79
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até 29/07/2011

Valor do crédito tributário apurado

15.177,73
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 28.078,84.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 03/08/2011,
conforme consta da f. 31.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 25/08/2011, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende suficientes para
comprovar as deduções glosadas.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Despesas médicas
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao
atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de
julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726988/2011-08

Matéria não impugnada
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança
posto que não suspensa a exigibilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2014 (e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 09/05/2014 (e-fl. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento), que efetuou os pagamentos em espécie e que efetuou
pagamento da parte não impugnada. Alega que impugnou a glosa relativa ao dispêndio com
Lauricea Silva dos Santos no valor de R$4.000,00. Apresenta Jurisprudência e anexa
documentos (e-fls. 62 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa remanescente de dedução de despesas médicas no valor
total de R$12.600,00, sendo R$ 6.600,00 dispendido com o Fonoaudiólogo Manoel Queiroz
Oliveira e R$ 6.000,00 dispendido com a Fisioterapeuta Alexandra Karla Soares de Morais
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Causa espécie o interessado insurgir-se em sede recursal quanto aos limites da
apreciação da impugnação impetrada. Não há pertinência em sua afirmação de que impugnou o
valor de R$4.000,00 dispendido com a psicoterapeuta Lauricea Silva dos Santos. Veja-se, ipsis
litteris, o que expos como limitação de sua impugnação (e-fls. 02):
PRELIMINARES
Registra, inicialmente, que a impugnação é parcial, restringindo-se ao lançamento
que se originou na glosa das despesas médicas objeto dos recibos emitidos pelos
profissionais IONE MARIA DE SOUZA FERRAZ, MANOEL QUEIROZ
OLIVEIRA E ALEXANDRA KARLA MORAIS. O tributo relativo à parte nâo
impugnada da notificação de lançamento foi objeto de pagamento, conforme DARF
recolhido, afastando-se, assim, a decretação de revelia, termos do art. 21 do Decreto n°.
70.235/72. (Ora grifado)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726988/2011-08

Tendo a parte não impugnada seguido rito próprio, através de processo
administrativo apartado dos presentes autos, ou considerando incorreto o aproveitamento do
pagamento recolhido através do DARF de valor principal R$2.056,68, código da receita 2904
(e-fls. 13), deve ser esclarecido ao contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho
quanto à sistemática de cobrança, à emissão de DARFs, à apropriação de pagamentos realizados
a débitos eventualmente existentes, ou a eventual ritos de restituição de pagamentos efetuados.
Deve então o interessado buscar a Sessão de Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do
Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre eventuais resultados de cobrança após a
implementação do resultado do presente Acórdão.
As novas provas colacionadas (e-fls. 62/65), declarações dos profissionais
prestadores apostas apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie, ser apreciadas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726988/2011-08

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 28).
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações fornecidas pelos profissionais
prestadores, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de
documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado o ônus de provar o fato. Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-
se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito
fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas,
não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Não restam nos autos portanto, comprovada a efetividade dos pagamentos
realizados aos profissionais prestadores dos serviços médicos e impende, neste momento, a
citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.586 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726988/2011-08

Fl. 75
DF CARF MF
Original